Tribunal: TJDFT
Processo: 0752302-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752302-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por V. P. B. V. em face da r. decisão (ID 219991766, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança movido em desfavor do CEBRASPE/CESPE, reconheceu a incompetência absoluta “ratione personae” do 25o Juízo Cível de Brasília, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em sede liminar, o e. Des. plantonista indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 67063401). O Agravado não apresentou contrarrazões (ID 68594000). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese dos autos, a tutela de urgência foi reavaliada e não concedida. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que o processo originário foi encaminhado à SJDF - Seção de Classificação e Distribuição do TRF1, via malote digital, em 6/12/2024 (ID 220074553, na origem). No caso, o indeferimento da tutela de urgência e a remessa dos autos à Justiça Federal evidenciam a perda do interesse recursal da parte Agravante e o esgotamento da jurisdição deste eg. TJDFT. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator